Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-72.1997.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000022-72.1997.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), SUPERMERCADO PORTES LTDA - ME - CNPJ: 00.282.561/0001-20 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), NATHALIA CAMILOTTI DE AGUIAR - CPF: 052.890.241-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADO – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Supermercado Portes Ltda - Me
, contra v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, a unanimidade desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto por
Supermercado Portes Ltda – Me
, que objetivava a reforma da decisão monocrática, que proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que anulou a Sentença, e determinou o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento o feito,

Em suas razões recursais
, o embargante, aduz a ocorrência de omissão no acórdão embargado, por entender que, deve ser reconhecido que foi cumprido o disposto no artigo 485, §1o, do CPC, no que se refere as intimações eletrônicas, devendo ser reformado a r. decisão.

Nesse contexto, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de declaração, suprindo a omissão apontada, concedendo efeitos infringentes, a fim de negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos autores, mantendo-se a sentença, por seus próprios fundamentos.

Prequestiona a matéria ora discutida, pugnando por expressa manifestação.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 219538677, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração
opostos por
Supermercado Portes Ltda - Me
, contra v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, a unanimidade desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto por
Supermercado Portes Ltda – Me
, que objetivava a reforma da decisão monocrática, que proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que anulou a Sentença, e determinou o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento o feito,
restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para desprover o recurso, uma vez que restou consignado no v. acórdão
que,
O Juízo a quo proferiu despacho nos termos seguintes:

Intime-se a parte exequente para juntar o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise da petição retro.

Constou ainda, que,
a referida intimação foi efetuada na data de 13/04/2023, porém, não consta dos autos certidão de decurso de prazo.

Destacou ainda, que,
na sequência na data de 10/05/2023, houve novamente intimação da parte autora, para juntar o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Todavia, não foi certificado o decurso de prazo, e, na data de 13 de junho de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo civil.

Portanto, ao contrário do que alega o embargante, “no caso dos autos, contudo,
resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, sujeito à extinção da execução.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Assim, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024